Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos. Através da petição ID 31074880, a parte apelada requer nova suspensão do feito, por 10 (dez) dias, para fins de tratativas de transação quanto ao objeto da demanda. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelas partes e determino a suspensão do feito, pelo prazo de 10 (dez) dias. Findo o referido prazo, retornem os autos conclusos.